Tribunal: TJES
Processo: 5000064-39.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-39.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS ARAUJO NUNES e outros
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

COMPRA DE TELEVISÃO. DEFEITO. AUTORA QUE PROCUROU A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERMO A QUO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE FORMA CORRETA PELO JUÍZO
A QUO
. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente José Carlos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz a parte requerente que, em 12.05.2020, adquiriu da 1ª Requerida uma televisão LCD, Led 43 Full HD, preta, marca AOC, pelo valor de R$ 1.399,00, com garantia de 1 ano, além da contratação de garantia estendida, junto a 3ª requerida, a qual veio apresentar defeito no primeiro semestre uso, tendo ficado, pelo prazo de 20 dias, com a assistência técnica para conserto, que em nada resolveu e nem sequer foi devolvido.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor, em ID 3154460, sustentando os valores a título de danos materiais devem ser atualizados acrescidos de correção monetária a partir da data do desembolso e de juros legais a partir da citação. Já, em relação aos danos morais, defende que deve ser atualizado, acrescido de correção monetária, a partir da data da prolação da sentença e de juros a partir da citação.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3154462) pela ré Assurant, almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que agiu como prevê a lei, uma vez que a não ocorrência da troca do produto, se deu por culpa exclusiva do autor, que não compareceu para realizar a troca. Defende, ainda, o descabimento da repetição do indébito. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida dos autos, o autor perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu o produto, em 12/05/2020, apresentando a nota fiscal (ID
3154389
), além de adquirir a garantia estendida e o levar à assistência técnica, em razão do defeito.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Assurant, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, qual seja o defeito, mesmo após assistência técnica e não devolução do produto, ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil, a fim de afastar o dever de indenizar, conforme o art. 18, §1 do CDC.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por fato de responsabilidade dos réus, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-los a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Tenho que a despeito da
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, que o valor arbitrado pelo douto magistrado sentenciante (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional.

Por fim, no que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária sobre o valor fixado a título de danos morais, alegado pelo autor Recorrente, entendo que o magistrado
a quo
o fez de maneira correta ao considerar a data do arbitramento, conforme atual precedente do STJ no REsp 903258 e Súmula 363/STJ. Em relação ao termo inicial a título de danos materiais, também sem reparos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o ato objurgado.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa ao autor José Carlos, em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)